Tribunal: TJSP
Processo: 2213624-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213624-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
RONALDO SALLES CASSIANI (INVENTARIANTE), ELISABETH CASSIANI
PESSINI e ACHILLES CASSIANI (ESPÓLIO), é agravada SILVÉRIA SALLES
CASSIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213624-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18401
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213624-40.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (2a Vara de Família e Sucessões)
Agravantes: Elisabeth Cassiani Pessini e Ronaldo Salles Cassiani
Agravados: Silvéria Salles Cassiani
Juiz: Márcio Pelliciotti Violante
Voto no 18.401
Agravo de instrumento. Inventário. Colação. Doação. Recurso
contra a decisão que determina a colação de bens doados aos
agravantes pelo genitor falecido. Ausência de qualquer
instrumento
subscrito
pelo
doador
que
dispensasse
expressamente a colação. Obrigatoriedade da colação nos termos
do art. 2.002 e sgs. do CC. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 1143/1146 dos autos principais, que em sede de inventário
determinou que os agravantes trouxessem à colação valores referentes a doações
feitas pelo falecido aos herdeiros.
Sustentam os agravantes, no recurso, que as doações
foram feitas em vida pelo autor da herança, com ciência dos demais herdeiros e
representariam adiantamento da legítima, conforme já decidido em precedente
demanda. Afirmam que a decisão agravada afronta a coisa julgada formada na
anterior ação. Alegam que a agravada se apropriou de joias e bens móveis da
mãe falecida, sendo certo que o falecido doou valores aos agravantes como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213624-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18401
3
forma de compensá-los pelo ato indevido da agravada.
Contraminuta a fls. 1679/1687.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
Não prospera o inconformismo.
As partes são filhos de Achilles Cassini, falecido em
12 de março de 2016.
Inicialmente, ajuizaram os agravantes pedido de
alvará judicial para recebimento de valores mantidos em conta bancária pelo
falecido no Banco Itaú Unibanco. O pedido se fundava no fato de que todos
os bens teriam sido partilhados em vida pelo genitor, restando apenas a
partilha da quantia mantida na conta bancária.
Entretanto, a agravada contestou o pedido. Afirmou
que os agravantes receberam bens doados pelo falecido, bens estes que
deveriam ser levados à colação.
Teria a agravante Elisabeth Cassiani Pessini, no ano
de 2015, recebido a quantia de R$ 18.000,00, a título de doação do genitor. E,
do mesmo modo, teria o agravante Ronaldo Cassini, inventariante (fl. 1089
dos autos principais), recebido, por doação, a quantia de R$ 25.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213624-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18401
4
Sobre a impugnação apresentada pela agravada,
considerou o D. Magistrado na decisão agravada que:
“Em face da regra prevista no art. 2002 do CC,
deverá a herdeira Elisabeth Cassiani Pessini, no prazo de
quinze dias, trazer à colação a importância de R$ 18.000,00
que o inventariado Achilles Cassiani lhe doou; e, nos termos
do § único do art. 639 do CPC, o valor deverá ser
considerado com atualização monetária contada desde a data
da abertura da sucessão (mesmo porque, com os elementos
existentes nos autos, incerta a data em que teria sido feita a
liberalidade).
Assim determino por ter constado tal doação da
declaração de rendimentos e bens do autor da herança, do
exercício de 2016, protocolada na "SRF" poucos dias após
seu óbito (fls. 60 e 67). Ao rebater a impugnação, essa
herdeira não negou a existência da doação. O argumento de
que a impugnante teria indevidamente ficado com jóias e
outros bens móveis, que eram da mãe das partes, não pode se
prestar a desautorizar a exigência de colação daquele valor,
pois, como já havia antes feito observar, ao instar as partes a
dizerem se concordariam com a transformação da ação de
alvará em inventário (dos bens deixados pelo genitor deles),
essa divergência sobre tais bens deveria se dar apenas no
inventário da genitora dos litigantes (fls. 173), ou em
eventual sobrepartilha. Ainda, para determinar-se aqui que a
herdeira traga à colação a importância aludida, há o fato de
que o doador não declarou que fazia tal liberalidade com
parte que saísse da sua metade disponível (arts. 1.789 e 2006
do CC).
3. O herdeiro e inventariante Ronaldo Salles
Cassiani, no mesmo prazo acima, deverá também trazer à
colação o valor de R$ 25.000,00, correspondente ao valor
pelo qual recebeu em doação o veículo VW Saveiro, ano
2010, placa EPS 7033; e também com atualização monetária
contada desde a data da abertura da sucessão (que, no caso,
ocorreu pouco mais de vinte dias depois do próprio ato de
liberalidade).
Embora na declaração de rendimentos e bens
protocolada em nome (do Espólio) de Achilles Cassiani,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213624-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18401
5
relativamente ao exercício de 2017 (fls. 1.102 e 1.109), tenha
constado uma venda que o inventariado teria feito desse bem
para o filho, por R$ 25.000,00, o próprio inventariante e
donatário juntou cópia de uma sentença proferida na 4a. Vara
Cível local (onde a herdeira impugnante demandava a
anulação do que seria a doação também desse bem, em ação
julgada improcedente), na qual o MM. Juiz de Direito
prolator reconheceu, na fundamentação (e com base no
depoimento pessoal do próprio Ronaldo e de testemunhas),
que o falecido pai dos litigantes tinha feito mesmo uma
doação do veículo, não tendo havido compra e venda,
inclusive porque na declaração de rendimentos e bens
apresentada ao Fisco em 2017 teria constado uma doação de
igual valor do suposto preço de venda do bem (fls. 1.108 e
1.128). De se ver, ainda, que embora no relatório daquela
sentença tenha constado que da defesa dos réus Ronaldo e
Victor houvessem eles alegado que o doador tinha feito
"adiantamento de legítima", se assim arguiam seria porque,
ao menos quanto ao herdeiro necessário, seria porque alegava
mesmo ter ocorrido doação. Se essa foi sua alegação para um
processo, aqui não poderia ser diferente, embora ao rebater a
impugnação o herdeiro não tenha mesmo sustentado que o
negócio tivesse sido uma compra e venda. Acrescente-se que
naquele julgado nada se reconheceu sobre ter sido a doação
feita em adiantamento de legítima, como também o doador
não fez a devida ressalva, de que o bem saía de sua metade
disponível” (fls. 1143/1146).
Ao contrário do que sustentam os agravantes, a
decisão agravada não representou afronta à coisa julgada formada pelo
julgamento de precedente demanda (fls. 1126/1130 dos autos de origem). Na
anterior ação pretendia a agravada a anulação dos contratos pelos quais teria o
falecido vendido dois veículos ao coagravante Ronaldo Cassiani e a seu neto
Victor Cassiani.
A sentença, no julgamento da pretensão, considerou:
“Em suma, como não houve compra e venda de
ascendente para descendente, não há como anular-se os
negócios jurídicos vergastados” (fl. 1126 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213624-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18401
6
principais).
Não obstante, a própria sentença, reconhecendo ter
havido efetivamente doação, fez referência à necessária colação dos bens:
“Inconteste, portanto, que se tratou de doação de
ascendente para descendente (adiantamento da legítima art.
544 do Código Civil), a exigir apenas que atais bens sejam
trazidos à colação nos autos do inventário do doador (artigos
2002 e 2004 do Código Civil)” (fl. 1129).
Logo, a decisão agravada, ao determinar a colação
dos bens doados pelo falecido aos agravados, está em consonância com
aquela sentença, que já havia reconhecido a importância desta providência.
Superada esta questão, a doação recebida pelos
agravantes e por eles confirmada, deve ser trazida à colação, nos termos do
artigo 2.002 e seguintes do Código Civil. Isto se afirma por não haver
qualquer instrumento nos autos, firmado pelo doador, que dispensasse os
recorrentes desta providência.
Segundo a lição de Euclides de Oliveira e Sebastião
Amorim, “... a dispensa há de ser consignada, às expressas, no ato de
liberalidade, como proclama, aliás, Carlos Maximiliano, com a costumeira
segurança: 'A dispensa da colação há de ser expressa. Não basta a
presumida, nem a virtual” (Inventários e Partilhas, 23a ed., Leud, São
Paulo, 2013, p. 328).
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
destacam que “... considerando que a regra geral é tratar a doação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213624-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18401
7
ascendente para descendente, ou entre cônjuges/companheiros, como
antecipação de herança, exigindo que se apresente a coisa no inventário, a
dispensa de colação precisa ser expressa, constando no próprio ato de
liberalidade, não podendo, sequer, lhe ser superveniente. A posterior
inserção da cláusula de dispensa de colação é nula, mantida a obrigação de
colacionar. Não constando, expressamente, do ato de doação a dispensa,
tratar-se-á o ato como antecipação da legítima, impondo ao beneficiário a
colação no inventário” (Curso de Direito Civil Sucessões, Ed. JusPodim,
2a ed., 2016, vol. 7, p. 577).
Veja-se, a propósito, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça, ainda muito citado:
“A dispensa do dever de colação só se opera por
expressa e formal manifestação do doador, determinando
que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela
disponível de seu patrimônio” (REsp 730.483/MG, 3a T.,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
03/05/2005,
DJU
20/06/2005).
Destarte, a decisão agravada, bem fundamentada,
deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213624-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18401
8